Tribunal: TJMT
Processo: 1006063-66.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1006063-66.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.
Recorrido: CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 18/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESERVA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – CARATER ALIMENTAR – IMPENHORÁVEL – SÚMULA VINCULANTE No 47 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Os honorários possuem caráter alimentar, portanto, não estão sujeitos a penhora (Súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal e artigo 85, § 14o, do CPC).
2- Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006063-66.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 701.681.301-06 (RECORRENTE), LUCIANA DE PAULA ALMEIDA - CPF: 938.508.241-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0008-93 (RECORRIDO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESERVA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – CARATER ALIMENTAR – IMPENHORÁVEL – SÚMULA VINCULANTE No 47 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Os honorários possuem caráter alimentar, portanto
,
não estão sujeitos a penhora (Súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal e artigo 85, § 14o, do CPC).

2-

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021